Tribunal: STF
Processo: ARE 1585969
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Weider Cardeal Reis interpôs agravo (eDoc 14) em face de decisão (eDoc 13) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido com fundamento nos óbices da deficiência na fundamentação do recurso de modo a não permitir a exata compreensão da controvérsia (súmula 284/STF), da ausência de prequestionamento da matéria constitucional (súmula 282/STF) e da necessidade de prévia interpretação de legislação ordinária (súmula 636/STF).

É o relatório.

2. Tal o contexto, tenho como inadmissível o agravo.

É que a parte agravante, em suas razões recursais, não impugna todos os fundamentos do ato decisório questionado, deixando de refutar a incidência do óbice previsto nas súmulas 284/STF e 636/STF.  

Ressalte-se que tal circunstância acarreta a aplicação, na espécie, do Enunciado n. 287 da Súmula deste Supremo Tribunal Federal. 

Nesse sentido, confira-se a seguinte ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 
1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 
[...]
(ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux) 

Em casos fronteiriços, cabe mencionar, ainda: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.281.725 AgR-segundo, ministro Luiz Fux; e ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes. 

3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo.

4. Publique-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente